Tribunal: TJSP
Processo: 2288545-28.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Decisão que deferiu o processamento do incidente e autorizou o arresto na conta das requeridas até o limite do débito exequendo. Inconformismo. Descabimento. Arresto cautelar em incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Possibilidade. Precedente deste Tribunal. Art. 301 do CPC.

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Decisão que deferiu o processamento do incidente e autorizou o arresto na conta das requeridas até o limite do débito exequendo. Inconformismo. Descabimento. Arresto cautelar em incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Possibilidade. Precedente deste Tribunal. Art. 301 do CPC. Inexistência de vício pelo deferimento liminar, sem a oitiva da parte adversa (art. 300, § 2o, do CPC). Pretensão para desconstituição do arresto. Descabimento. Situação de consumo. Presença dos requisitos autorizadores. Probabilidade do direito. Aparente pertencimento da devedora original ao grupo econômico da agravante. Alegação de alienação anterior a outro grupo empresarial, com limitação de responsabilidade, que carece de cognição pormenorizada, prevalecendo a necessidade de proteção ao consumidor. Risco ao resultado útil do processo. Diversas empresas abertas no mesmo ramo de atuação. Possível frustração ao ressarcimento de consumidores. Inexistência de demonstração de risco às atividades regulares da empresa pelo valor bloqueado. Prevalência da proteção ao consumidor. Precedente deste e. Tribunal de Justiça em caso semelhante, envolvendo empresas do mesmo grupo. Decisão mantida. Agravo não provido.